Tribunal: TJDFT
Processo: 0707429-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE EXIGIR CONTAS. TRANSCURSO DO PRAZO PARA O RÉU PRESTAR AS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE O DEVER DE PRESTAR CONTAS E O QUANTUM DEVIDO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. O artigo 550 do Código de Processo Civil disciplina o procedimento especial de exigir contas, sendo que, na primeira fase, se estabelece a obrigação o réu apresentá-las. O §5o do mencionado dispositivo estabelece prazo para o réu a prestar as contas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que autor apresentar.

2. Conforme precedente desta Corte, “o art. 550, §5o, do CPC, impede o réu que não apresentou as contas no prazo legal de impugnar aquelas apresentas pelo autor” (Acórdão 1431960, 07014335320198070004, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022). Em consequência, no cumprimento de sentença, não se discute o dever prestar contas, tampouco o quantum devido.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.